Tribunal: TJDFT
Processo: 0715191-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESQUALIFICAÇÃO DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. OFENSA VERBAL. CALÚNIA. PROVA TESTEMUNHAL. DANO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, totalizando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em seu recurso, o recorrente sustenta que não há prova nos autos de que tenha dito que os autores cometeram roubo. Desqualifica a prova testemunhal apontando que há relação de amizade entre os autores e que uma delas fez parte da sindicância interna e não poderia ter sido arrolada. Por fim, afirma que o fato não se tornou público. Pugna pela cassação da sentença. Subsidiariamente, pela minoração da condenação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46092651). Custas e preparo recolhidos (ID 46092653 e 46092655). Contrarrazões apresentadas (ID 46092809).
3. Inicialmente ressalto que o art. 457 do Código de Processo Civil dispõe que a testemunha deverá ser qualificada antes do início do depoimento e, havendo interesse, poderá a parte arguir o impedimento, a incapacidade ou a suspeição, sob pena de preclusão. Não havendo impugnação da testemunha no momento de sua oitiva, preclusa está a oportunidade.
4. Na inicial, os autores narraram ser sócios e participantes do Clube Associação Portuguesa de Brasília – APB, há mais de 20 anos e que na gestão correspondente ao biênio 2020/2022 exerceram as funções de Primeiro Vice-Presidente e Primeiro Tesoureiro. Asseveraram que no dia 6/6/2021 o réu, então Presidente da Associação, convocou reunião extraoficial e os acusou de estarem desviando recursos do clube para benefício próprio. Sustentam que sofreram abalo de ordem moral, uma vez que tal situação foi exposta para todos os associados. Alegam que as acusações do réu foram objeto de ampla auditoria interna e que ficou constatado que não houve nenhuma irregularidade nas contas do clube durante o período em que os requerentes participaram da gestão.
5. Destaca-se o disposto no art. 5o, X, da Constituição da República de que a honra e a imagem das pessoas é inviolável, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
6. No caso em tela, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o réu imputou aos autores desvio de dinheiro da associação quando exerciam as funções de Primeiro Vice-Presidente e Primeiro Tesoureiro, inclusive alguns dizendo expressamente a palavra “roubando” (ID 46092631), “desviando dinheiro” (ID 46092634), e que a acusação tomou tamanha proporção entre os associados que foi solicitado o afastamento dos autores da gestão da associação (ID 46092635). Também afirmaram que a alegação de desvio ocorria por meio do uso de maquininha de cartão por um dos autores (ID 46092638). Ademais, em que pese a acusação de desvio, os autores comprovaram que foi designada comissão para apuração dos fatos, com apoio de escritório de contabilidade, cuja conclusão foi pela inexistência de irregularidades (ID 46092594 - Pág. 4). Assim, resta caracterizada a ofensa pessoal aos autores na medida em que o réu os acusou de desvio de dinheiro da associação, tendo o fato tornando-se público. Acertada, portanto, a sentença que condenou o recorrente a reparar os autores pelos danos morais sofridos.
7. No que toca ao valor da indenização, para sua fixação não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, conforme as diretrizes acima elencadas, o montante fixado em sentença (R$ 3.000,00) para cada autor não se mostra excessivo e é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelos autores.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.